Tribunal: TJES
Processo: 5005603-92.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-02-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005603-92.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA
RECORRIDO: KAELLY COSTA BASSANI e outros
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5005603-92.2023.8.08.0024

RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A

RECORRIDOS: KAELLY COSTA BASSANI e DIEGO CAZZOTTO PEDRO

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dra. ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. TENTATIVA DE LATROCÍNIO EM AGÊNCIA BANCÁRIA. SUBTRAÇÃO DO VALOR A SER DEPOSITADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANOS MATERIAIS E MORAIS. VALOR CORRETAMENTE FIXADO. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
KAELLY COSTA BASSANI
e
DIEGO CAZZOTTO PEDRO
em face do
BANCO DO BRASIL S/A,
aduzindo os requerentes que na data de 09/10/2022 se dirigiram a uma agência bancária do requerido para realizar o depósito de R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais), quando a 1ª requerente foi abordada por meliantes que subtraíram um aparelho celular iPhone 13 e a importância de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais). Destacam, ainda, que o 2º requerente estava portando arma de fogo e trocou tiros com os meliantes, ficando ferido. Em sequência, informam que em operação policial foram localizados os responsáveis pelo ocorrido e recuperada a importância de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais). Buscam, assim, a restituição do valor remanescente, além de danos morais.

Em contestação (ID 6155616), o requerido argui preliminares de ilegitimidade passiva e impugnação ao valor da causa. No mérito, ressalta que se trata de típica ação de terceiros que exclui sua responsabilidade.

A sentença (ID 6155624) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“Pelo exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos contidos na peça inicial, razão pela qual CONDENO a parte ré (BANCO DO BRASIL S/A) a pagar às partes autoras (KAELLY COSTA BASSANI e DIEGO CAZZOTTO PEDRO): a) o valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), a título de danos morais, com correção monetária pelo índice da Corregedoria local e juros de mora de 1% ao mês, desde o arbitramento; b) o valor de R$ 22.000,00 (vinte e dois mil reais), a título de indenização por danos materiais, com correção monetária pelo índice da Corregedoria local desde a data do fato, e juros de 1% ao mês desde a citação
”.

Irresignado, o requerido interpôs Recurso Inominado (ID 6155626), reiterando a preliminar de ilegitimidade passiva e, no mérito, a ausência de responsabilidade.

Os autores apresentaram contrarrazões (ID 6155629), pugnando pela manutenção da sentença.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses para concessão de efeito suspensivo.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença
.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

A parte recorrente responde de forma objetiva pelos danos causados ao consumidor por defeitos relativos à prestação dos serviços, por força do inciso II, parágrafo primeiro do artigo 14 do CDC.

Igualmente, pela teoria do risco do empreendimento, aquele que se dispõe a fornecer bens e serviços tem o dever de responder pelos fatos e vícios resultantes dos negócios, independentemente de sua culpa, pois a responsabilidade decorre da atividade de produzir, distribuir, comercializar ou executar determinados serviços.

Só há a exclusão do nexo causal e, consequentemente, da responsabilidade do fornecedor, quando este provar que o defeito na prestação do serviço inexistiu ou que houve culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, o que não se verificou na presente hipótese.

Os autores, ora recorridos, narram que ao realizar operação no caixa eletrônico dentro de uma das agências bancárias do recorrente, foram vítimas da atuação de criminosos que subtraíram a importância de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), além de um iPhone 13 (ID 6155593).

Diante de tal conduta, inúmeros são os fatos motivadores para que o banco recorrente seja responsabilizado pela violência sofrida pelos consumidores, no interior de sua agência, local em que estavam depositando valores recebidos.

Como cediço as operações financeiras realizadas nas agências bancárias, com raríssimas exceções, se procedem à vista de todos os demais presentes, sejam os que aguardam nas filas, sejam os que transitam, livremente, por todo seu interior, mormente na área de caixas eletrônicos.

Aos clientes ou terceiros que sacam/depositam quaisquer valores nos Caixa de Bancos, não é destinado um mínimo espaço reservado para que tenham absoluta certeza de que outrem não esteja visualizando os procedimentos de recebimento dos valores e sua conferência, posto que, via de regra, imediatamente atrás deles, a menos de metro, há, na fila de espera, inúmeros outros clientes ou utilizadores dos serviços prestados, ou mesmo, repita-se, “curiosos”.

O recorrente não cuidou de comprovar qualquer das diligências de segurança exigidas (nos termos da Lei 7.102, de 1983, regulamentado pelo Decreto 89.056, de 1983). Diga-se, ainda, que o Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 6º, exige a prestação de serviços seguros e, em razão da boa-fé que deve prevalecer nas relações consumeristas, proteção e cooperação no trato com os clientes.

A interpretação conjunta dos dispositivos indica que à instituição financeira compete instalar equipamentos que, senão impeçam a ação de criminosos, ao menos facilite a identificação dos infratores, auxiliando o consumidor na preservação de seus interesses.

O recorrente, contudo, não demonstrou o cuidado necessário. A cada dia, expande seus negócios, aumenta o número de clientes e reduz o número de funcionários (substituídos que são por caixas eletrônicos) e se esquece de assumir os riscos do empreendimento, como, por exemplo, de permitir (ou não identificar, ainda que a posteriori) os infratores que, no interior do estabelecimento, escolhem suas vítimas.

Ressalto, contudo, que o recorrente nada mais fez que alegar a inexistência de responsabilidade, sem comprovar o cumprimento dos deveres de cooperação, proteção e prestação de serviços seguros.

Diante disso, configurada, a falha na prestação dos serviços, requisito básico para o dever de indenizar.

RESPONSABILIDADE CIVIL. ASSALTO NO INTERIOR DE AGÊNCIA BANCÁRIA. RESPONSABILIDADE DO BANCO. RISCO INERENTE À ATIVIDADE. SITUAÇÃO QUE NÃO PODE SER ENQUADRADA COMO CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR. DANO MORAL CONFIGURADO. APELAÇÃO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDA. 1. Sentença que julgou improcedente a ação indenizatória movida pelo autor/apelante. Reforma. 2.
Autor que foi vítima de assalto no interior de agência bancária. Responsabilidade objetiva do banco, eis que se trata de risco inerente à atividade. Situação que não pode ser enquadrada como caso fortuito ou força maior. Precedentes
. 3. Dano moral configurado. Situação que ultrapassa o limite do mero aborrecimento, configurando verdadeiro abalo aos direitos de personalidade da vítima da ação criminosa. 4. Quantum indenizatório fixado em R$ 15.000,00. Valor que é suficiente para atuar como fator sancionatório, sem implicar em enriquecimento ilícito do autor. 5. Indeferimento da justiça gratuita mantido por esta Câmara Julgadora em agravo de instrumento. Ausência de novos elementos para justificar a concessão dos benefícios nessa oportunidade. 6. Apelação do autor parcialmente provida. (TJ-SP, Relator: Alexandre Lazzarini, Data de Julgamento: 15/07/2014, 9ª Câmara de Direito Privado).

Em relação ao prejuízo material, o mesmo corresponde à importância de R$ 22.000,00 (vinte e dois mil reais), considerando que a operação policial apenas resgatou o montante de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais), ID 6155595.

Quanto ao dano moral, é evidenciado pela angústia, medo e tormento vivenciados pelos autores durante a ação criminosa, inclusive com troca de tiros. Indubitável que a experiência altera, significativamente, a esfera psicológica do ser humano. Não se trata de ero dissabor, mas de verdadeiro pânico quando inserido em situação que coloca em risco a própria vida.

Logo, entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Requerido a adotar posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”
. Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da lei 9099/95.
CONDENO
o Recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55, “caput”, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 11 de janeiro de 2024.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)